Tribunal: TJDFT
Processo: 0709701-53.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709701-53.2020.8.07.0007 RECORRENTE: HELDER CAETANO RIBEIRO RECORRIDOS: FELIPE LEANDRO DOS SANTOS, ELIANE GOMES SANTOS E JONYO SANTOS LEANDRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. INEXISTÊNCIA. MANDATO MERAMENTE REPRESENTATIVO. VENDA A NON DOMINO. NULIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Para que o instrumento de mandato tenha os efeitos de contrato de compra e venda é necessário que dele conste cláusula in rem suam (em causa própria), além das cláusulas de irrevogabilidade, irretratabilidade e dispensa de prestação de contas, os elementos essenciais desse negócio jurídico, quais sejam, a individualização do bem com todas as suas características, a declaração de que o valor fixado foi recebido pelo outorgante e a respectiva quitação, pois, ausentes tais requisitos, há apenas procuração autorizativa de representação. 2. O dano moral consiste na lesão a um dos direitos da personalidade, gerando constrangimento ou frustração extremamente significativa, capaz de ofender a dignidade da pessoa humana. 3. Não é toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico. 4. Recurso do primeiro requerido parcialmente provido e apelo do segundo e do terceiro réus provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o e 10o, ambos do Código de Processo Civil, 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando que o acórdão impugnado padece de manifesta nulidade, ao argumento de que não houve publicação no DJe quanto ao deslocamento do processo para outra Turma. Afirma a ocorrência de cerceamento de defesa e inobservância ao devido processo legal; b) artigos 81, §1o, do Regimento Interno do TJDFT, 5o, inciso LV e 93, inciso IV, ambos da Constituição Federal e 8o e 930, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o recurso de apelação n. 0719527-06.2020.8.07.0007 e o agravo de instrumento n. 0704601-07.2021.8.07.0000 são ações conexas e, por esse motivo, deveriam ter sido julgadas pela mesma Turma deste Tribunal. Defende que o deslocamento do processo para a 4a Turma Cível causou inconteste prejuízo ao recorrente, vez que realizado em desprestígio e inobservância às regras processuais básicas; c) artigos 661, §1o e 685, ambos do Código Civil, defendendo que, para a alienação de um bem imóvel via mandatário, basta que o instrumento conste a individualização do objeto e a outorga de poderes especiais. Aduz ser prescindível que o instrumento de procuração se revista de natureza in rem suam, haja vista ter sido firmado entre agentes capazes, por mandato lavrado por instrumento público e com poderes em conformidade com a lei. Aponta que tal exigência vai de encontro à presunção de boa-fé e fé pública. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 1o, 8o, 10o e 930, todos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESSARCIMENTO DE DANOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA SPE (OAS 06) DO GRUPO ECONÔMICO OAS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR E TEORIA MAIOR. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL ESTADUAL E DETERMINAÇÃO DE ARRESTO TAMBÉM CONTRA OS ADMINISTRADORES. PESSOAS NATURAIS ATINGIDAS QUE, APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL, ATRAVESSAM PETIÇÃO ADUZINDO FALTA DE INTIMAÇÃO E CERCEAMENTO NO AGRAVO PROCESSADO EM SEGUNDO GRAU. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE ATESTAM CIÊNCIA OPORTUNA DO PROCESSADO E PLENO EXERCÍCIO DE DEFESA. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ratificação tácita do ato processual praticado sem procuração ostentada por advogado pode ser deduzida pela regularização processual posterior, como, de fato, verificado nos presentes autos. 2. Necessário, para a devolução de prazo, que as nulidades da falta de ciência e de cerceamento de defesa, sejam qualificadas pelo efetivo prejuízo processual, evidenciado pela ausência de defesa oportuna ou perda de chance recursal, não evidenciadas na espécie. 3. As palavras lançadas pelo causídico nos autos, no sentido de ratificar todos os atos até então praticados, têm seu valor e traduzem uma segurança jurídica que se espera da atuação das partes no processo, pois aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé (art. 5o do NCPC). 4. A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta. 5. Sintomático do espírito recursal emulativo dos administradores em suas críticas ao processado é a observação de que, em suas razões, nem uma linha reservaram para criticar as defesas operadas em seu favor tanto em primeira, como em segunda instâncias. 4. Agravo interno não provido. (AgInt na PET no AREsp n. 2.006.116/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 22/8/2024). Desse modo, "Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n.o 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.455.879/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 6/3/2024). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso LV e 93, inciso IV, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). Demais disso, no tocante ao suposto malferimento do artigo 81, §1o, do Regimento Interno do TJDFT, já decidiu do STJ que “De início, é importante esclarecer que a jurisprudência deste Tribunal se firmou no sentido de que não cabe recurso especial em que se alega ofensa a circulares, resoluções, portarias e súmulas, bem como a dispositivos inseridos em regimentos internos, já que tais disposições normativas não se enquadram no conceito de lei federal previsto no art. 105, III, "a", da Constituição Federal” (AREsp n. 2.684.288, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 27/8/2024). Igualmente não merece curso o inconformismo quanto à mencionada contrariedade artigos 661, §1o e 685, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Assim, rever as conclusões quanto ao reconhecimento de que as procurações em análise não contém cláusula in rem suam, a fim de possibilitar que o instrumento procuratório se revestisse de negócio jurídico dispositivo e translativo de direitos, bem como seus efeitos, da forma como trazida no apelo nobre, demandaria, necessariamente, o reexame do próprio instrumento do mandato e do conjunto fático-probatório dos autos, o que é aqui vedado por força do óbice das Súmulas n.os 5 e 7, ambas do STJ” (AREsp n. 2.624.324, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 23/05/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002